Tribunal: STF
Processo: RE 1554054
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DESNECESSIDADE. MULTA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.



    1. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).



    2. Em execução fiscal é desnecessária a apresentação de demonstrativo de débito, nos termos do art. 614 do CPC, sendo suficiente para instrução do processo executivo a juntada da Certidão de Dívida Ativa - CDA, que goza de presunção de certeza e liquidez.



    3. O Supremo Tribunal Federal tem admitido a redução de multa moratória imposta com base em lei, quando assume ela, pelo seu montante desproporcionado, feição confiscatória. No caso, a multa fixada não tem caráter confiscatório, atendendo às suas finalidades educativas e de repressão da conduta infratora.



    4. A Taxa selic tem incidência nos débitos tributários, por força da Lei 9.065/95. É pacífica a orientação do STJ no sentido de que o art. 161, § 1º, do CTN, autoriza a previsão por lei diversa dos juros moratórios, o que permite a adoção da taxa SELIC, não existindo qualquer vício na sua incidência.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, incisos I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Passo à análise da matéria.



    1.1. CDA n. 91 2 99 007340-98



    No que tange ao crédito tributário inscrito em dívida ativa sob o n. 91 2 99 007340-98 a tese aventada pelo embargante não merece guarida. Explico.



    Em relação ao citado crédito, ao contrário do afirmado pelo embargante, a imputação da responsabilidade solidária não se deu mediante aplicação do art. 135 do CTN, mas sim em face do contrato de parcelamento de dívida celebrado entre a empresa Caldart Engenharia Ltda. e o Fisco, no qual o embargante figurou como fiador (fl. 180).



    A imputação da responsabilidade solidária aqui exposta decorre da garantia estipulada no contrato de parcelamento e assim do art. 153, inciso III, 'c', do CTN, e não da responsabilização estipulada pelo art. 135 do CTN como alega o embargante.



    Ao firmar o termo de declaração de fiador, quando aderiu ao programa de parcelamento, o embargante assumiu perante o Fisco a condição de co-devedor solidário pelo débito tributário.



    (...)



    1.2. CDA's n.s 91 7 99 003820-58 e 91 6 99 011789-10



    Por sua vez, em relação aos créditos tributários inscritos em dívida ativa sob os n.s 91 7 99 003820-58 e 91 6 99 011789-10, a sujeição passiva de Gilson deu-se em razão da aplicação do art. 135 do CTN.



    Assim, neste ponto, cinge-se a controvérsia em saber-se quando a execução fiscal pode ser redirecionada contra um dos sócios da empresa executada. A matéria é regulada pelo art. 135, III, do CTN, abaixo trasladado:



    Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...) III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.



    Dessume-se do texto legal que para o redirecionamento 'o Juiz deve exigir do Exeqüente que demonstre que o sócio exerceu a gerência na época da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, e que a obrigação decorre de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos' (PAUSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 2007. p. 924).



    Outra hipótese em que se encontra este fundamento para o redirecionamento da execução contra o sócio gerente, é a ocorrência de dissolução irregular da sociedade. Com efeito, a dissolução irregular caracteriza ato lesivo à lei.



    Neste viés:



    A jurisprudência do STJ pacificou-se o sentido da possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente quando se trata de dissolução irregular da empresa. (AgRg nos EDcl no REsp 1057727/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma do STJ, D.E. 21/05/2009)



    (...)



    No que pertine à CDA n. 91 7 99 003820-58, referente a PIS vencido em 30/04/1992, todavia, deve ser reconhecida a decadência.



    (...)



    A Fazenda não junta prova de que o prazo prescricional tenha sido interrompido antes de tal data. Ao contrário, a manifestação e documentos colacionados às fls. 283/286 fazem prova de que o parcelamento alegado na peça de defesa foi posterior à consumação da prescrição.



    Diante disso, encontram-se prescritos os créditos inscritos em dívida ativa sob o n. 91 6 99 011789-10.



    (...)



    No presente, observando-se as Certidões de Dívida Ativa que instruem a Execução Fiscal n. 2006.72.03.001385-6, é possível constatar a presença de todos os requisitos necessários. Ao analisar os títulos executivos, verifica-se que, ao contrário do que propugnam os embargantes, deles constam os dados indispensáveis ao exercício do contraditório e ampla defesa.



    Com efeito, consta das CDA's a relação dos dispositivos legais que ampararam a incidência da atualização monetária, juros e multa (fls. 04 e 12 dos autos principais).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente